Tribunal: TCU
Processo: 016.543/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ato de Pensão civil da unidade emissora Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, enviado ao TCU pela Secretaria de Controle Interno/TJDFT para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato de pensão civil instituída por Juliana Paraíso Alencar, ex-servidora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em benefício de Eduarda Alencar Ribeiro e de Manoela Alencar Ribeiro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, incisos III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, e art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. registrar com ressalva o ato de pensão civil instituída por Juliana Paraíso Alencar, em benefício de Eduarda Alencar Ribeiro e Manoela Alencar Ribeiro; e 9.2. arquivar os autos.